Tribunal: TJES
Processo: 5002714-59.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Consórcio
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002714-59.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NAJLA GUASTTI MARIANO DE PAULA
RECORRIDO: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5002714-59.2024.8.08.0048

REQUERENTE: NAJLA GUASTTI MARIANO DE PAULA

REQUERIDO: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.:
FERNANDO CARDOSO FREITAS

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA E VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a restituição de parcelas de consórcio (após o encerramento do grupo) e afastar a cláusula penal, mas indeferiu o pedido de indenização por danos morais

.

A recorrente sustenta ter sido induzida a erro (vício de consentimento) no momento da contratação e busca a reforma do julgado para obter a condenação em danos morais

.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber:
(i)

se houve vício de consentimento na adesão ao contrato de consórcio por suposta promessa de contemplação imediata;
e
(ii)

se a conduta da administradora de consórcios configurou ato ilícito passível de gerar indenização por danos morais
.

RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de inobservância ao princípio da dialeticidade deve ser rejeitada, pois o recurso impugnou especificamente os fundamentos da sentença
.

No mérito, não restou comprovado o vício de consentimento, visto que os documentos assinados indicam expressamente a inexistência de garantia de contemplação, e a autora não apresentou prova mínima da alegada promessa imediata (art. 373, I, CPC)
.

A inexistência de ato ilícito e de ofensa grave aos direitos da personalidade afasta o dever de indenizar por danos morais, tratando-se a controvérsia de mero prejuízo material já reparado
.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95)
.

Tese de julgamento
: A ausência de prova de vício de consentimento na contratação de consórcio, somada à inexistência de ato ilícito da administradora, impede o reconhecimento de danos morais.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art.

98

.

CPC, arts.

373, I, e 487, I

.

CC, arts.

186 e 927

.

Lei nº 9.099/1995, arts.

46 e 55

.

Jurisprudência relevante citada:

Turmas Recursais do TJES, Enunciado nº 11

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A parte autora
NAJLA GUASTTI MARIANO DE PAULA
interpôs
Recurso Inominado
contra a sentença de primeiro grau, proferida nos autos da AÇÃO INDENIZATÓRIA que ajuizou em face da
DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

A Sentença de Primeiro Grau (ID 16019622) julgou os pedidos autorais, com o seguinte dispositivo:
“Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais
, para condenar a Requerida a restituir ao Autor em até 30 (trinta) dias após o prazo contratualmente previsto para o encerramento do consórcio, podendo a Requerida reter os valores referentes a taxa de administração contratada. Julgo também parcialmente procedente o pedido de declaração de nulidade da cláusula contratual que prevê a cláusula penal pela desistência para impedir a Requerida de cobrar da Autora valores a título de cláusula penal, correspondente a 20% em razão de a Autora ter desistido do consórcio. Não poderá ser retida qualquer quantia a título de fundo de reserva.
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de indenização por dano moral.

Declaro extinta essa relação jurídica processual, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC/15.
Sem custas processuais e sem honorários advocatícios nesta fase, conforme disposto no caput, do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Defiro o pedido autoral de gratuidade de justiça, uma vez que cumpridos os requisitos do artigo 98, CPC.
”.

A parte requerida interpôs Embargos de Declaração (ID
16019623
). O Juízo Singular proferiu a decisão de ID
16019632
, por meio da qual acolheu os declaratórios, nos seguintes termos:
“
Isto posto,
RECEBO os presentes Embargos de Declaração, e no MÉRITO, DOU-LHES PROVIMENTO
, para que conste na sentença o seguinte termo:
“(...)
Por fim, não é legítima qualquer cobrança de seguro, uma vez que a requerida não comprovou que tenha efetivamente sido contratado seguro de proteção do autor e de sua operação, não sendo o documento de ID 42557289 suficiente para comprovar tal contratação eis que sequer está assinado.Portanto, a requerida não poderá reter qualquer valor a título de seguro de vida.(...)”
Mantenho incólumes os demais termos da Sentença atacada.”.

Posteriormente, a requerida interpôs outro Embargos de Declaração (ID 16019633). O Juízo Singular proferiu nova decisão de ID 16019649, por meio da qual acolheu os declaratórios. Em consequência do acolhimento dos Embargos, o dispositivo da sentença foi alterado e integrado (efeito integrativo e modificativo), sendo acrescentado o seguinte parágrafo ao dispositivo da sentença:

Isto posto,
RECEBO os presentes Embargos de Declaração, e no MÉRITO, DOU-LHES PROVIMENTO
, para que conste na sentença o seguinte termo:
“(...) Por fim, verifico que o contrato de seguro de vida prestamista foi assinado eletronicamente pela parte autora, conforme ID 42557285.

Portanto, a requerida poderá reter o valor a título de seguro de vida.(...)”
Mantenho incólumes os demais termos da Sentença atacada.”

Em sede recursal (ID 16019626), a recorrente sustenta ter sido induzida a erro no momento da celebração do contrato. Diante disso, pleiteia a reforma da sentença, especificamente no que tange à improcedência do pedido de indenização por danos morais, requerendo a condenação da recorrida ao pagamento da referida indenização em seu favor.

A requerida apresentou contrarrazões (ID 16019630). Em sede preliminar, o recorrido suscita a inobservância ao Princípio da Dialeticidade Recursal. No mérito, pugna pela manutenção da sentença, arguindo, em suam, regularidade na contratação.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Concedo a recorrente o benefício da gratuidade de justiça, haja vista que aparentemente hipossuficiente.

Havendo questão processual pendente, passo a apreciá-la.

Preliminar de Inobservância ao Princípio da Dialeticidade

Rejeita-se a preliminar de inobservância à dialeticidade recursal, porquanto o recurso apresenta impugnação específica e correlata aos fundamentos da r. Sentença, cumprindo o requisito de correlação lógica entre as razões recursais e a decisão de primeiro grau.

No mérito, tenho o mesmo posicionamento do magistrado sentenciante.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), em virtude das características dessa relação.

Da análise dos autos posso observar que não é o caso de se declarar a nulidade do contrato.

O Juízo de primeiro grau agiu com o acerto esperado ao constatar
que,
ao contrário
do que alega a parte Autora, o negócio jurídico de ID 16019616 configura-se, inequivocamente, como um contrato de consórcio, tendo a Autora aderido voluntariamente aos seus termos. Soma-se a isso o fato de a Autora não ter apresentado qualquer prova de promessa de contemplação, sendo que os próprios elementos contratuais indicam expressamente a não comercialização de cotas contempladas.

Não se sustenta a alegação autoral de vício de consentimento, nos termos do artigo 373, I do CPC. Não há rigorosamente qualquer documento nos autos que aponte, mesmo que de forma mínima, a alegada promessa de contemplação imediata.

Por fim, quanto ao dano moral, a r. Sentença deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. De fato, não restou comprovada qualquer ofensa grave aos direitos de personalidade da parte autora, porquanto a devolução das parcelas é mera consequência legal da exclusão do grupo, como também, não restou configurado ato ilícito por parte da Administradora que justifique o dever de indenizar nos termos dos artigos 186 c/c 927 do Código Civil.

Vale ressaltar que a questão se resume ao prejuízo material, já devidamente reparado em sentença, sem que isso infiltrasse em qualquer questão relativa à honra do recorrente.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA
.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor dado à causa, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade deferida no ID 16019622.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Vitória, 25 de outubro de 2025.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)